Tribunal: STF
Processo: Rcl 71182
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021603-67.2017.5.04.0012), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1) 1) O sr. Antônio ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, tomadora do serviço, objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego. 



    Em sede de contestação foi arguido que as rés estabeleceram CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. Contrato de natureza comercial firmado sob os princípios da lei civil e em especial os artigos 722 a 727 do Código Civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia. A reclamada, ora reclamante, apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes, em especial o ‘Contrato de Mediação de Serviços de Corretagem Imobiliária’(ID 9b8daad). 



    [...]



    Ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, consubstanciado no instrumento particular formalizado entre pessoas capazes - o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro - o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Além disso, violando a competência prevista no art. 114 da CR/88, manteve o reconhecimento da invalidade do contrato de corretagem, não levando em consideração as teses jurídicas fixadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, quais sejam, ADPF nº 324, ADI 5.625 e ADC 48/DF.”



    Ao final, requer a condenação da parte beneficiária no pagamento dos honorários advocatícios, e, no mérito, que “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0021603- 67.2017.5.04.0012 e declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e na ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo ora Beneficiário para, reformando a sentença, reconhecer o vínculo empregatício. Do voto condutor do acórdão, destaca-se (eDOC 04, fls. 43-51):



    “Considero que a prova dos autos corrobora a tese da inicial, revelando a presença dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT. 



    Da análise da prova oral é possível concluir que o autor trabalhou cumprindo determinações e horários impostos pela reclamada, estando sempre a ela subordinado. O depoimento da testemunha Christian não é capaz de afastar essa conclusão. 



    Ainda que se entenda que a prova testemunhal é dividida, registra-se que cabia à ré o ônus da prova de que a relação havida não era de emprego, da qual não se desonera.



    [...]



    Com efeito, é incompatível com corretagem autônoma o estabelecimento, pela empresa imobiliária, de metas e de critérios para a participação do Corretor nos plantões, assim como a existência de Gerente para coordenar o trabalho da equipe de corretores. Tem-se, assim, presente a subordinação na prestação das atividades desenvolvidas pelo autor, sendo inequívocas a pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade (ainda que exclusivamente mediante o pagamento de comissões). Sabe-se que a reclamada não pode manter em seus quadros corretores de imóveis sem inscrição no órgão fiscalizador da profissão, considerando que se trata de atividade principal da empresa. No entanto, na data do alegado credenciamento, 16.04.2014 (ID 18fc3a8), o autor ainda não possuía inscrição no CRECI, a qual ocorreu apenas em 25.08.2014 (ID 0f1747e - Pág. 1).”



    Baixados os autos, o magistrado julgou procedentes, em parte, os pedidos. Interposto Recurso Ordinário pela ora Reclamante, o TRT-4 desproveu o recurso (eDOC 02).



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021603-67.2017.5.04.0012, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente